Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ORDEM DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O condomínio edilício, embora desprovido de personalidade jurídica, pode, por analogia às pessoas jurídicas, pleitear os benefícios da gratuidade de justiça, ante a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e do art. 99, §2o, do CPC.
2. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a real hipossuficiência financeira do agravante justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
3. As contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias, previstas em convenção ou aprovadas em assembleia, constituem título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC, sendo suficiente a juntada aos autos da Ata de Assembleia Geral, que impôs a taxa de condomínio estipulada na planilha inicial, bem como a Convenção de Condomínio que prevê o pagamento de quotas estipuladas pela Assembleia Ordinária para pagamento das despesas comuns.
4. Ante a cessão de direitos em favor do executado, não há óbice ao reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução das taxas condominiais, cabendo eventuais impugnações, convém insistir, serem efetivadas pelos meios cabíveis
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.